Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751816-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARSA GESTAO DE FROTAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ELIELTON RODRIGUES DA SILVA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tarsa Gestão de Frotas e Locação de Veículos Ltda. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 256941208 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Elielton Rodrigues da Silva Pereira, ora agravado, processo n. 0728127-74.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para obtenção de informações trabalhistas, ante a impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC. Em razões recursais (Id 78724552), sustenta o agravante que não requereu penhora salarial, mas apenas diligências visando a satisfação do crédito exequendo. Diz serem as medidas requeridas, de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do trabalho, necessárias à efetividade da execução. Argumenta que a decisão viola os princípios da efetividade e da satisfação do credor, previstos nos arts. 797 e 139, IV, do CPC, bem como o direito fundamental à tutela executiva (art. 4o e art. 6o do CPC). Argumenta serem tais diligências impossíveis de serem realizadas sem o auxílio do judiciário. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, consistente no arquivamento do processo originário e início do prazo prescricional, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) Ante todo o exposto e demonstradas as razões do Agravante, requerer que o presente agravo seja conhecido e provido, sendo-lhe concedido efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e determinar seja oficiado o Ministério do Trabalho e o INSS para prestação de informações sobre o Agravado, bem como seja garantido a efetividade do presente processo. Preparo regular (Id 78724094). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, importante destacar que a execução se realiza no interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. Em razão do inadimplemento da parte executada, foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. As pesquisas realizadas no Sisbajud resultaram no bloqueio parcial das quantias de R$ 380,18 em 5/5/2025 (Ids 234575568 e 234575587 do processo de referência) e de R$ 333,14 (Ids 243738053 e 243738057 do processo de referência), tendo a terceira busca realizada no sistema encontrado apenas valores irrisórios (Ids 256546386 e 256547715 do processo de referência). A consulta ao sistema Renajud retornou negativa (Id 256743457 do processo de referência), e ao Sniper trouxe a informação de que o ora agravado está empregado desde 2023 (Id 256743459 do processo de referência). Em razão da informação trazida pela pesquisa Sniper, de que o executado se encontra empregado, o exequente requereu, então, a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho (CAGED), o que foi indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição da parte devedora inadimplente de pagar a dívida a que se obrigara. Conquanto chamada a efetuar o pagamento da dívida a que está sujeita, nenhuma iniciativa tomou para quitar o débito existente nem ofereceu bens à penhora para assegurar a quitação integral em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiu. O CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é um banco de dados do governo brasileiro que registra as admissões e demissões de trabalhadores. Colhe-se do Manual de Orientação do CAGED o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O CAGED foi criado pelo Governo Federal, por meio da Lei no 4923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este registro, que os estabelecimentos informam mensalmente ao Ministério do Trabalho e Emprego, é base do Cadastro Geral. As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É também com base nestas informações que o Governo Federal e a sociedade como um todo contam com estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e estudos sobre mercado de trabalho. Ao fornecer dados detalhados sobre a vida profissional do devedor, o sistema em questão permitiria a localização de fontes de renda da parte executada. De sorte, as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS, além de não poderem ser obtidas por conta própria pelo credor, ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque o desvendamento de vínculo empregatício ou a percepção de benefício por parte da executada é útil à tutela satisfativa, considerando a viabilidade da penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora para a quitação de suas dívidas, desde que não reste prejudicada sua subsistência digna. Entendo ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. Ressalto, por oportuno, que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Contudo, embora entenda ser de natureza relativa a impenhorabilidade salarial e viesse eu adotando entendimento favorável à expedição de ofício ao CAGED e ao INSS em casos como o presente, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 584/2024, limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para futuras constrições patrimoniais aos sistemas por ele oferecidos constantes em lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional, conforme disposto no art. 2o, ambos da mencionada resolução, in verbis: Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. § 1o O disposto no caput somente não se aplica nos seguintes casos: I – ordem não abrangida pelas funcionalidades do sistema pertinente; II – indisponibilidade temporária em casos de ordens urgentes que não possam aguardar o restabelecimento do sistema respectivo; III – excepcionalidade em razão da urgência ou de possibilidade perecimento do direito em casos que não possam aguardar os prazos de resposta dos sistemas pertinentes. § 2o As hipóteses previstas nos incisos do § 1o deverão ser objeto de decisão fundamentada nos autos, com cópia a ser encaminhada à instituição destinatária da ordem. Art. 2o A transmissão de ordens em desacordo com as regras do art. 1o poderá ensejar responsabilização funcional. § 1o A desconformidade prevista no caput deverá ser informada ao(à) magistrado(a) emissor(a) da ordem pela Corregedoria do seu tribunal ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, para fins de adequação do procedimento. § 2o Reiterado o procedimento desconforme depois da comunicação prevista no § 1o, a Corregedoria tomará as providências disciplinares cabíveis. Art. 3o O CNJ manterá lista oficial e atualizada de sistemas e convênios automatizados, disponível para consulta no seu sítio eletrônico. Parágrafo único. A lista a que se refere o caput será de acesso público, com o objetivo de assegurar a transparência, a eficiência e o correto uso dos recursos tecnológicos disponíveis. (Disponível em: &lt;original1234512024100366fe8f6b90a4d.pdf&gt;) (grifos nossos) A seu turno, a lista oficial atualizada dos sistemas conveniados a que se refere o art. 3o da Resolução 584/2024, do CNJ encontra-se disponibilizada no Anexo I da Portaria no 393/2024, do CNJ (Disponível em: &lt;atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5869&gt;). Nesse descortino, não consta da lista dos sistemas conveniados o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Quanto ao INSS, embora conste na lista o sistema Prevjud, friso ser ele restrito às ações previdenciárias, de forma que não é aplicável ao caso ora em análise, que versa sobre execução de título extrajudicial. Assim, não se mostra possível o envio de ofício aos órgãos requeridos pela parte agravante, em razão de não estarem eles disponibilizados ao judiciário por meio dos sistemas conveniados oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é o entendimento que vem sendo adotado por esta c. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESOLUÇÃO No 584/2024. PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional. 3. Inviável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, porquanto o órgão não se encontra inserido na lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, divulgada através da Portaria n. 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2041325, 0722848-94.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. CONSULTA AO CAGED., EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de consulta ao sistema CAGED, expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e busca via sistema PREVJUD, para pesquisa de vínculo empregatício do Executado/Agravado. 2. A pesquisa aos sistemas levaria, caso positiva, ao pleito de penhora de salário/rendimentos. Assim, não decidiu o Juízo a quo além do que foi pedido pela parte, pois a constrição é consequência natural do resultado da consulta. 3. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. 4. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ. 5. O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais. 6. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias. 7. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1988848, 0749165-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Dessa feita, ainda que por fundamento diverso, não vejo motivo para a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo liminarmente requerido pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora